Tribunal: CARF
Processo: 18088.720194/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720194/2012-58
ACÓRDÃO
3202-003.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007, 2008
ISENÇÃO.
SOCIEDADE
CIVIL
DE
PROFISSÃO
REGULAMENTADA.
REVOGAÇÃO.
A isenção da Cofins que beneficiava as sociedades civis de profissão
legalmente regulamentada, prevista na Lei Complementar no 70, de 1991,
deixou de vigorar com a publicação da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2012-58
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de autos de infração para exigência
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) referente aos anos-calendário
2007 e 2008, com crédito tributário constituído de R$ 228.936,25, assim distribuído:

Em sede de fiscalização constatou-se a ocorrência de insuficiência de recolhimento
de PIS apurado com base no faturamento escriturado, foram excluídos o valor declarado em
DCTF, bem assim o montante retido na fonte (DIRF), gerando uma diferença não
recolhida/declarada.
Intimado a esclarecer a diferença determinada pela autoridade fiscal, o contribuinte
declarou que já havia parcelado os citados débitos, porém, em consulta aos sistema da RFB, não
foi encontrado qualquer parcelamento para o período.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Recife/PE, através do
acórdão 11-65.237, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008
ISENÇÃO. SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSÃO
REGULAMENTADA. REVOGAÇÃO.
A isenção da Cofins que beneficiava as sociedades civis de profissão
legalmente regulamentada, prevista na Lei Complementar n° 70, de 1991,
deixou de vigorar com a publicação da Lei 9.430, de 1996.
ALÍQUOTA. AUMENTO PELA LEI No 9.718. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
HIERARQUIA DE NORMAS.
A LC 70/91 é lei materialmente ordinária, razão pela qual não há qualquer
empecilho para a alteração, pela Lei no 9.718, de 1998, da alíquota nela
prevista.
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE PREVISÃO.
Não há previsão legal, muito menos sentença judicial com efeito
vinculante, que determine a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2012-58
3
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS OPERACIONAIS.
Comprovado que a autoridade fiscal considerou na base de cálculo do
tributo apenas receitas operacionais, não há que se discutir o alargamento
da base de cálculo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de
normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida
constitucionalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação fiscal.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, entretanto, dele conheço em parte nos termos deste Voto.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
A lide gira em torno da isenção da COFINS para as sociedades civis de profissão
regulamentada prevista no art. 6o, II, da LC no 70/91, revogada pelo art. 56 da Lei no 9.430/96.
Pois bem.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2012-58
4
Entendo que o acórdão recorrido não merece reforma.
Explico.
Por força do que dispõe o art. 60 da Lei Complementar n° 70/1991 c/c art. 1° do
Decreto-Lei n° 2.397/1987, era pessoa jurídica isenta da COFINS, corroborando com o
entendimento do STJ na Súmula n° 276:
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas de
Cofins, irrelevante o regime tributário adotado.

LEI COMPLEMENTAR N° 70, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991:
Art. 60 - São isentas da contribuição:
II - as sociedades civis de que trata o art. 1 0, do Decreto-Lei no 2.397, de 21
de dezembro de 1987

O Supremo Tribunal Federal, em diversos dos seus julgados, vem reconhecendo a
constitucionalidade do art. 56 da Lei 9.430, legitimando assim a revogação da isenção
anteriormente concedida.
O STF, no julgamento dos RE n° 377.457/PR e RE n° 381.964/MG, sob a sistemática
de repercussão geral, pacificou que a isenção da COFINS, prevista no art. 6o, II, da Lei
Complementar 70/91, foi validamente revogada pelo artigo 56 da Lei n° 9.430/96:
Contribuição social sobre o faturamento – COFINS (CF, art. 195, I).
2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às
sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6o, II, da Lei
Complementar 70/91. Legitimidade.
3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei
complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à
distribuição material entre as espécies legais. Precedentes.
4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente
ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social
por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721.
5. Recurso extraordinário conhecido, mas negado provimento.

Outrossim, na Ação Rescisória n° 3.761-PR, em 12/11/2008, a Primeira Seção do STJ
deliberou pelo cancelamento da Súmula n° 276. Em seguida, matéria foi enfrentada pelo STJ no
REsp 826.428/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973, de Relatoria do Ministro
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2012-58
5
Luiz Fux, quando foi decidido pela revogação da isenção pelo art. 56 da Lei no 9.430/96. Por fim, o
STJ ainda editou a Súmula n° 508:
A isenção da Cofins concedida pelo art. 6o, II, da LC n° 70/1991 às
sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi revogada pelo
art. 56 da Lei n° 9.430/1996.

Sendo assim, não é forçoso concluir que a isenção da COFINS concedida às
sociedades civis de prestação de serviços profissionais pelo art. 6o, II, da Lei
Complementarno70/91 foi validamente revogada pelo art. 56, da Lei n° 9.430/96. Precedentes do
STF (RE n° 377.457/PR e RE n° 381.964/MG) e do STJ (Súmula n° 508 e REsp 826.428/MG)
No que se refere à alegação de inconstitucionalidade do aumento da base de
cálculo do PIS e da COFINS pela Lei n. 9.718/98, bem como, dos princípios constitucionais, não
conheço das alegações, em observância à Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

E no que se refere à incidência de juros moratórios e SELIC, aplico a Súmula 108
deste Conselho:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

1.2- Da base de cálculo do lançamento- da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS

Em sua defesa, pugna a recorrente pela exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e
da COFINS.

Inicialmente cumpre destacar que a matéria ora em litígio é objeto do Tema de
Repercussão Geral no 118 do Supremo Tribunal Federal, leading case RE 892.616, ainda não foi
julgado. Assim, afasta-se a hipótese de sobrestamento prevista no art. 100 do RICARF/2023,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.

Em que pese o argumento apresentado no sentido de ser aplicável o entendimento
manifestado pelo STF quando do julgamento do RE no 574.706 (Tema 69 STF: O ICMS não compõe
a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS), entendo não assistir razão ao Recorrente.

A decisão com efeitos vinculantes proferida pelo STF alcança exclusivamente o
imposto estadual.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2012-58
6

Ainda que os argumentos de direito possam se estender ao ISS, adentrar nesse
mérito acarretaria, indubitavelmente, a análise de alegação de inconstitucionalidade de norma, o
que não é permitido no âmbito desse CARF.

Com efeito, os argumentos de direito apresentados pelo Contribuinte em seu
Recurso restringem-se ao conceito de receita ou faturamento estabelecido pelo art. 195, I, “b”, da
Constituição Federal. Logo, não há como se acolher as razões recursais, e nego provimento ao
tópico recursal.

Por todo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, para na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 343
DF CARF MF
Original